Tribunal: STF
Processo: HC 240290
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Joice Aparecida Esteves Santana contra decisão monocrática do Relator do HC 902.937/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 15).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de homicídio, previsto no artigo art. 121, §2º, II, do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente, porquanto genérica e pautada na gravidade em abstrato do delito. Alega que a conduta da paciente não seria suficientemente grave para manutenção da prisão. Ressalta a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o modus operandi da conduta, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil; haja vista que, em tese, a Paciente teria concorrido para a empreitada criminosa que resultou na morte na vítima, a qual foi executada mediante disparos de arma de fogo dentro de sua residência.



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    "Constata-se, portanto, que o magistrado a quo analisou o fato concreto, conforme alhures exposto, e verificou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente, revelada pelo modus operandi do delito e pelo risco de reiteração delitiva.



    Com efeito, a paciente, em tese, em conjunto com outros indivíduos, supostamente envolvidos com o tráfico ilícito de entorpecentes, por motivo fútil, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, quando ela encontrava-se dentro de sua casa, em razão de uma indisposição relacionada à negativa, pelo ofendido, de desocupar o imóvel que habitava. 



    Cediço que o desprezo pela vida humana, acentuado, in casu, pela conduta supostamente perpetrada pela paciente, afigura-se incompatível com a convivência em sociedade, pelo que a prisão provisória é necessária para garantia da ordem pública" (fl. 26, grifei).



    Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Sobre o tema: 



    "A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo"" (AgRg no HC n. 710.123/MG, Quinta Turma, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/8/2022, grifei).



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente